Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-50.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – ICMS – Substituição Tributária – Autuação fiscal decorrente de creditamento indevido – Descumprimento de obrigação acessória especificada na Portaria CAT no 17/99 – Falta de entrega de arquivo digital no formato exigido pela autoridade fiscal – Parcial procedência – Insurgência das partes – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Decisão

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à execução fiscal – ICMS – Substituição Tributária – Autuação fiscal decorrente de creditamento indevido – Descumprimento de obrigação acessória especificada na Portaria CAT no 17/99 – Falta de entrega de arquivo digital no formato exigido pela autoridade fiscal – Parcial procedência – Insurgência das partes – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Decisão devidamente fundamentada – Embargante que não juntou documentação fiscal a atestar a regularidade das operações declaradas – Presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da Administração não elidida – Ônus do qual a embargante não se desincumbiu – Multa punitiva – Cabimento – Ausência de afronta ao princípio da legalidade – Aplicação do artigo 592, inciso II, alínea "j" do RICMS – Inexistência de natureza confiscatória – Juros de mora sobre o valor da multa aplicada – Possibilidade – Juros e multa que possuem natureza e finalidade diversas –Embargante que já obteve via mandado de segurança o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 – Termo inicial dos juros de mora – Dia 20 do mês subsequente ao período de apuração, nos termos do artigo 2o, inciso VI, do Anexo IV do Regulamento do ICMS – Recursos não providos, rejeitada a matéria preliminar.